Tribunal: TJMT
Processo: 1000622-84.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000622-84.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - CPF: 630.733.901-20 (ADVOGADO), ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA - CNPJ: 00.818.517/0001-92 (EMBARGANTE), BANCO CATERPILLAR S.A. - CNPJ: 02.658.435/0001-53 (EMBARGADO), ROBERTO CARLOS CARVALHO WALDEMAR - CPF: 067.053.518-45 (ADVOGADO), RODRIGO MORENO DE OLIVEIRA - CPF: 245.619.798-40 (ADVOGADO), THIAGO GUERHARTH - CPF: 213.535.278-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

1 - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

2 - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

3. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

4. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

5 - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de embargos de declaração interposto por ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1000622-84.2020.8.11.0000 na ação de “IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO” sob n. 45718- 55.2016.811.0041, que tramita originalmente perante 1a Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial/MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 43535998 o colegiado conheceu o recurso de agravo de instrumento e negou-lhe provimento.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 45014462 que há vício de omissão diante da necessidade de acolhimento do aclaratório interposto com a finalidade de prequestionar; ausência de manifestação acerca de norma federal que deve ser observada no deslinde da irresignação elevada à apreciação do egrégio TJMT – art. 47 E 49 da lei 11.101/2005; ofensa ao artigo 49 e ao princípio da preservação da empresa disposto no artigo 47 do mesmo diploma; que o Acórdão embargado não pode pôr em risco o êxito do processo de soerguimento empresarial estribando-se apenas na literalidade dos artigos 49, §3o, e 6o, 4o, ambos da Lei 11.101/2005, olvidando, por outro lado, da necessária análise dos dispositivos legais destacados; requer seja sanada omissão no v. Acórdão, quanto à ausência de pronunciamento sobre a ausência de constituição válida da garantia de alienação fiduciária, com base na exigência prescrita no art. 1.361, §1o, do CC, matéria apresentada no Tópico IV das razões recursais; ausência de manifestação acerca da jurisprudência invocada nas razões recursais quanto a flexibilização da regra contida no art. 49, §3o, da LRF; requer que se manifeste expressamente sobre os dispositivos legais violados, insertos nos artigos 47 e 49, da Lei 11.101/2005; sane a omissão contida no v. Acórdão, analisando expressamente o pedido de provimento do Agravo à luz dos fundamentos constantes no Tópico IV das razões recursais, e se pronuncie sobre a alegada ausência de constituição válida da garantia fiduciária, nos termos do art. 1.361 do Código Civil, da Súmula 60 do TJSP; que seja sanada a omissão na análise dos precedentes invocados pela Embargante nas razões recursais, para, seguindo o entendimento apresentado no CC 131.656-PE –Informativo no 550 do STJ e CC 149.561 – MT; a fim dar provimento ao Agravo de Instrumento, flexibilizando a regra contida no §3o, do art. 49, da LRF, para manter o crédito do Banco Embargado no rol de credores, sob pena de violação ao art. 489, §1o, inciso VI, e art. 1.022, inciso II, do CPC; sanando a omissão quanto aos precedentes invocados nas razões recursais (CC 131.656-PE –Informativo no 550 do STJ e CC 149.561 – MT), demonstre a distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES apresentada pelo BANCO CATERPILLAR S/A, por dependência aos autos da Recuperação Judicial de ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA, requerendo a não submissão das Cédulas de Crédito Bancário nos. FPS 33425, FPS 33426, FPS 33477, FPS 33764, FPS 33765, FPS 33820 e FPS 41958, aos efeitos da recuperação judicial, ao argumento de que firmou diversos contratos de empréstimo com a recuperanda, na modalidade de alienação fiduciária de bens, tendo como garantia os bens ali descritos, e que a inclusão dos mesmos no processo recuperacional contraria o disposto no artigo 49, § 3o, da Lei no. 11.101/2005.

Ao decidir a questão, o Juízo acolheu a impugnação e determinou a exclusão, do plano recuperacional e da relação de credores da recuperanda, dos créditos pertencentes ao Impugnante, consistente nas referidas Cédulas de Crédito Bancário, por não se sujeitarem aos efeitos da recuperação judicial e por contrariar o artigo 49, § 3o, da Lei 11.101/2005.

Ainda, considerando ser evidente que a retomada dos bens em questão pode comprometer as atividades da devedora, e que tal fato também refletirá de forma negativa para os credores que, acreditando na viabilidade da recuperanda, aprovaram o plano em AGC, autorizou, em caráter excepcional, com fundamento no art. 47, da Lei no. 11.101/05, a extensão do chamado stay period, a que se refere o § 4o, do art. 6o, pelo prazo improrrogável de 30 (sessenta) dias corridos, a contar da publicação desta decisão, para que a recuperanda possa deliberar com a instituição financeira sobre os créditos extraconcursais objetos deste pedido, posto se tratar de direito disponível.

Inconformada, a parte Impugnada interpôs o presente recurso pleiteando a reforma da decisão, a fim de julgar improcedente a impugnação de crédito ajuizada pela Agravada, mantendo os créditos desta na relação de credores da Recuperação Judicial, considerando que o stay period está na iminência de se findar (01/02/2020) e há ação de busca e apreensão em trâmite que visa a constrição do maquinário garantidor que é essencial para o desenvolvimento das atividades da empresa em soerguimento.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos trazidos pela empresa agravante, estando destoando do preceito legal, este recurso não comporta provimento.

Cinge-se a controvérsia a definir se é juridicamente relevante a propriedade dos bens móveis que sapo objeto de propriedade fiduciária em garantia de dívida da empresa recuperanda para fins de incidência do § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/05. Com efeito, o referido dispositivo legal afasta da recuperação o crédito cujos titulares detenham posição de proprietário fiduciário de bens, constituídos em contratos com cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, nos seguintes termos:

Não se nega que a atividade da empresa agravante é voltada à construção civil e obras pesadas, e que os equipamentos adquiridos por meio de financiamento bancário, modalidade alienação fiduciária (tratores, carregadeiras, retro-escavadeiras, moto niveladoras, são indispensáveis na manutenção da atividade da empresa. Por outro lado o espírito da LRJ é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira da empresa, a fim de permitir a fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estimulo à atividade econômica.

Contudo, devemos nos ater aos exatos limites da lei, não podendo o Judiciário legislar contra a mesma. O que a lei quis, determinou, sobre o que não quis, guardou silêncio e, neste aspecto, em relação aos contratos de alienação judiciária, a lei expressamente determinou que os créditos não se submetam ao plano de recuperação judicial prevista na LRJ.

E a questão se apresenta de uma forma bastante singela. No contrato de alienação fiduciária, de bens móveis ou imóveis, o devedor fiduciário mantém tão somente a posse direta enquanto que o domínio e a posse indireta ainda continuam em poder do agente financiador, o credor fiduciário.

A lei em comento não deixa duvida. Em se tratando de contrato de alienação fiduciária, o § 3o, do artigo 49, da Lei 11.101/2005, previu expressamente que em tais situações, os créditos do agente financiador não integram a relação que devem integrar o plano de recuperação judicial.

(...)

O contrato de alienação fiduciária é instrumento que serve de título para a constituição da propriedade fiduciária, a qual consubstancia a garantia real da obrigação assumida pelo alienante (devedor fiduciante) em prol do adquirente (credor fiduciário), que se converte automaticamente em proprietário e possuidor indireto da coisa até a extinção do pacto principal pelo pagamento total do débito. . Assim, em decorrência da transmissão da propriedade, é assegurado ao proprietário fiduciário o direito à restituição do bem alienado fiduciariamente, na hipótese de falência do devedor fiduciante, (art. 7o do Decreto-Lei n. 911/1969).

Por tais aspectos, embora residam alguns julgados isolados em sentido contrário, entendo que, permanecer os bens, malgrado a sua essencialidade para o desenvolvimento das atividades da empresa agravante, sem cumprimento do contrato, estaríamos oficializando em favor da empresa em recuperação judicial o calote. Isto porque, se não integra os créditos ajustados dentro do processo de recuperação judicial os mesmos são extras concursais. E, por outro lado, privando a instituição financeira de cumprir o que foi estabelecido no contrato, aguardando indefinidamente, o desenrolar da questão, com os bens junto ao devedor fiduciário, com certeza, quando superada esta questão, os bens forem apreendidos, por força do contrato em questão, com certeza, serão meras sucatas, aspectos que não podem ser desconsiderados.

Com o objetivo de consolidar este entendimento e gerar maior segurança aos jurisdicionados, o Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do colendo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, já editou o ENUNCIADO III, que assim estabelece:

(...)

A uniformização deste entendimento pelo Tribunal de Justiça Paulista foi muito importante para servir de orientação aos juízes de direito de primeiro grau de jurisdição reconheçam que a excussão da garantia somente pode ser durante o período de blindagem, dando segurança jurídica ao credor que acreditava que, em face do § 3o, do artigo 49, da LRJ antes da celebração das operações com a empresa que, posteriormente, apresenta o pedido e plano de recuperação judicial, isto é, confere a segurança jurídica.

Já é assente no STJ que os créditos constituídos e garantidos por meio da alienação ou cessão fiduciária de bens ou créditos não estão sujeitos ao regime da recuperação judicial.”

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020